Tribunal: TJSP
Processo: 1008249-60.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ITBI – Lei Municipal n. 11.154/91 e posteriores – Progressividade da alíquota – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da legalidade estrita – Segurança concedida – Decisão alinhada ao entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara – Sentença mantida – Reexame necessário e apelação da municipalidade não

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ITBI – Lei Municipal n. 11.154/91 e posteriores – Progressividade da alíquota – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da legalidade estrita – Segurança concedida – Decisão alinhada ao entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara – Sentença mantida – Reexame necessário e apelação da municipalidade não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008249-60.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados
MARIO ADRIANO LEÃO SETTE e MARIA CLIDE MOREIRA LIMA SETTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008249-60.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19849
Apelação Cível Digital n. 1008249-60.2020.8.26.0053
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Apelados: MARIO ADRIANO LEÃO SETTE e MARIA CLIDE MOREIRA LIMA
SETTE
Interessado: Diretor da Divisão de Acompanhamento de Contencioso,
Administrativo e Judicial DICAJ da Prefeitura Municipal de
São Paulo.
Comarca: SÃO PAULO.
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO
Mandado de
Segurança Município de São Paulo ITBI Lei Municipal n.
11.154/91 e posteriores
Progressividade da alíquota

Inadmissibilidade Afronta ao princípio da legalidade estrita
Segurança concedida Decisão alinhada ao entendimento da
Corte Superior e desta C. Câmara
Sentença mantida

Reexame necessário e apelação da municipalidade não
providos.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO contra sentença de pg. 94/97, aclarada pela decisão de pg. 110 que
corrigiu a parte dispositiva da decisão nos termos: “Isto posto, CONCEDO
PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
determinar que a autoridade impetrada exija o recolhimento do ITBI, adotando
como base de cálculo o valor venal utilizado para cálculo do IPTU ou o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008249-60.2020.8.26.0053 -Voto no
3
transação imobiliária, o que for maior, bem como para determinar que o fato
gerador do tributo ocorre com o registro do título, de modo que deve incidir
correção monetária na base de cálculo quando do pagamento do tributo, por ser
mera recomposição da moeda.” Com a decisão nos embargos declaratórios,
acolhidos, restou a parte dispositiva nos termos: “Acolho os embargos para
excluir o trecho 'bem como para determinar que o fato gerador do tributo ocorre
com o registro do título, de modo que deve incidir correção monetária na base
de cálculo quando do pagamento do tributo, por ser mera recomposição da
moeda' da sentença.”
Em razões de apelação discorre a Fazenda
Pública (pg. 114/123), preliminarmente, sobre a inadequação da via eleita, e
da não violação ao princípio da legalidade e, no mérito, discorre sobre a base
de cálculo do ITBI e a possibilidade de aplicação do valor de referência ao
imóvel, posto que está mais próximo da realidade de mercado.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões pg. 128/132, pela
manutenção da decisão.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Mandado de
Segurança impetrado por MARIO ADRIANO LEÃO SETTE e MARIA CLIDE
MOREIRA LIMA SETTE em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, na pessoa
do Diretor da Divisão de Acompanhamento de Contencioso, Administrativo e
Judicial DICAJ da Prefeitura Municipal de São Paulo, autoridade coatora,
objetivando a concessão da ordem para recolher o ITBI sobre o valor
correspondente a aquisição do imóvel
Bem afastada a preliminar de inadequação da
via eleita e bem fundamentada a decisão.
Ademais, a Municipalidade de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008249-60.2020.8.26.0053 -Voto no
4
pretende a aplicação dos termos constantes da Lei Municipal no 14.256/2006,
que deu nova redação à Lei no 11.154/1991, acrescentando, no artigo 26, os
artigos 7o-A e 7o-B, cujo Órgão Especial, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
n°
0056693-19.2014.8.26.0000,
reconheceu
a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do
Município de São Paulo, acrescidos pela Lei Municipal no 14.256/2006.
Não procede os argumentos trazidos pelo i.
representante da Fazenda Municipal ao querer fazer crer que não há violação
ao princípio da legalidade e a tentativa de legitimar a arbitrariedade imposta
pela Lei Municipal n° 14.256/06, que alterando o artigo 7° e incluindo os artigos
7°-A e 7°-B, a Lei Municipal n° 11.154/91 recriou o 'valor venal de referência' ,
após as tentativas frustradas dos Decretos n° 46.228/05 e 51.627/10, sendo
também declarada inconstitucional nos termos da Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0056693-19.2014.8.26.0000.
A insistência da Administração Pública em
manter a postura de defesa de lei que teve seus termos considerado
inconstitucional, desconsiderando ainda toda a jurisprudência que envolve a
questão é, no mínimo, questionável.
Ante
o
exposto,
pelo
meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e apelação da Municipalidade.
FORTES MUNIZ
RELATOR